Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018948-29.2019.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 5258-80.2019.811.0086
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela Defensoria Pública em favor do menor Gustavo Storch Santana contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação de obrigação de fazer n.o 5258-80.2019.811.0086 propostas em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando custear os exames de triagem ampliada para erros inatos do metabolismo na urina e pesquisa de glicosaminoglicanos na urina
Sustenta o agravante que a referida Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
Com base nestes fundamentos, seja o presente recurso provido para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 09/2019, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público em favor do menor Gustavo Storch Santana contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação de obrigação de fazer n.o 5258-80.2019.811.0086 propostas em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJMT.
Narram na ação originaria que o autor está em processo de diagnóstico médico para suspeita de possível caso de mucopolissacaridose, assim requisitando pela médica assistente os exames de triagem ampliada para erros inatos do metabolismo na urina e pesquisa de glicosaminoglicanos na urina.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Conforme consignado no relatório, o declínio da competência do Juízo a quo para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é o objeto de irresignação do agravante.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença; caso dos autos.
E conforme Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a redistribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Destarte, considerando que a demanda originária está em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Registre-se que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019 fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial. ”
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; ”
Nessa esteira, em que pese à alegação do agravante, entendo que, a princípio, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial mostra-se duvidosa, uma vez que a ação de base diz respeito à saúde e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).
Da mesma forma, tenho que a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do recorrente também não ficou devidamente demonstrada, visto que o feito tramita no PJe, não causando nenhum embaraço ou prejuízo à parte autora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora